Tribunal: STJ
Processo: 0018272-08.2013.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163019 - DF (2024/0297683-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS
NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF021362
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA - DF029621
JUAN MARTINS GALVÃO - DF072586
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52218693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c96c1f3c-a71e-48c8-a359-f9d0482cd3e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52218693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c96c1f3c-a71e-48c8-a359-f9d0482cd3e7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163019 - DF (2024/0297683-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES
DAS
AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF021362
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA - DF029621
JUAN MARTINS GALVÃO - DF072586
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51433627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:37
Código de Controle do Documento: 526b0d0b-fcf2-4429-9fd5-06f0cd418cf9

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências
Nacionais de Regulação
contra acórdão proferido pela Primeira Turma,
Sinagências
–
assim ementado (fls. 417/418):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO AGRAVO
INTERNO COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
"
da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo, limitando-
se a utilizar o agravo interno como sucedâneo de embargos de divergência, o
que não se admite. Nesse sentido,
: EDcl na Rcl n. 3.855/CE,
mutatis mutandis
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
;
13/6/2012
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.422.182/PE, Relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
10/12/2014
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no
julgado, pois desconsiderado o fato de que (fl. 431):

[...] O Sindicato, em suas razões recursais, citou expressamente julgados que
corroboram a tese de que o termo inicial do prazo prescricional, em situações de
acordo administrativo para quitação parcelada de valores devidos a servidores
públicos, deve ser o pagamento da última parcela. Foram mencionados, a título
de exemplo, o AgInt no AR Esp n. 2.351.954/DF e o AgInt no PUIL n. 2.267
/DF, ambos com ementas que, aparentemente, sustentam a posição do
Embargante.
A apresentação desses precedentes pelo Embargante não se deu de forma
genérica, mas sim como uma impugnação específica aos fundamentos da
decisão monocrática que fixou o termo inicial da prescrição a partir do
pagamento de cada parcela. Com isso, demonstra-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não é uníssona sobre o tema, e que a tese defendida
Documento eletrônico VDA51433627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:37
Código de Controle do Documento: 526b0d0b-fcf2-4429-9fd5-06f0cd418cf9

pelo Embargante encontra respaldo em julgados da própria Corte, o que deveria
ter sido considerado para afastar o entendimento da decisão monocrática ou, ao
menos, para justificar a sua distinção ou superação.

Defende, outrossim, que (fl. 432):

[...] a decisão pode ser considerada contraditória ao aplicar a Súmula 182/STJ e
o Art. 1.021, § 1o, do CPC, sob o argumento de ausência de impugnação
específica, enquanto o Embargante buscou, por meio da apresentação de
precedentes divergentes, demonstrar uma possível inconsistência na aplicação
da jurisprudência. A apresentação de julgados que supostamente defendem tese
contrária à adotada na decisão monocrática deve ser interpretada como um
esforço para combater os fundamentos da decisão, ao menos no que tange à sua
conformidade com a jurisprudência dominante ou mais recente do próprio
Superior Tribunal de Justiça. A ausência de um exame detalhado sobre a
distinção ou superação desses precedentes gera uma obscuridade sobre a
efetividade da impugnação apresentada.

E complementa (fl. 432):

Por fim, o Embargante também suscitou a violação ao princípio da segurança
jurídica, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
argumentando que a adoção de um entendimento divergente dos precedentes
por ele apresentados geraria instabilidade e incerteza. Este ponto, igualmente,
constitui uma impugnação específica que merece manifestação expressa da
Corte.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 433/449.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, em
seu agravo interno, a parte ora embargante deixou de impugnar, especificamente, os
Documento eletrônico VDA51433627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:37
Código de Controle do Documento: 526b0d0b-fcf2-4429-9fd5-06f0cd418cf9

fundamentos contidos na decisão monocrática que deu provimento ao apelo especial da
parte ora embargada – a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição , limitando-se a
–
utilizar indevidamente o referido recurso como sucedâneo de embargos de divergência.
A propósito, confira-se (fls. 420/421):

Segundo o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar
especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao
17/11/2021
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
insurgente refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, a controvérsia deduzida no apelo especial da
diz respeito à
ANA
correta interpretação/aplicação dos arts. 189 do Código Civil e 1o do Decreto n.
20.910/1932, mais especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo
prescricional, a saber: se a data do último pagamento realizado pela
Administração ou a partir do pagamento de cada parcela. Em suas próprias
palavras (fl. 325):

O v. acórdão recorrido fixou o entendimento de que as diferenças de
correção monetária relacionadas ao pagamento parcelado do reajuste de
28,86% têm a prescrição iniciada somente após o pagamento da última
parcela.
Entretanto, o termo Inicial da prescrição deve ser a data de pagamento de
cada uma das parcelas. Isso porque, de acordo com o princípio da actio
nata, a pretensão surge a partir do momento em que a parte toma
conhecimento da violação do seu direito. Assim, tão logo efetuado o
pagamento de cada uma das parcelas o servidor já poderia ter questionado
a falta da atualização monetária da parcela, sem precisar esperar até que a
última parcela fosse paga para que, somente a partir de então, pudesse
confrontar a inexistência do pagamento da respectiva atualização
monetária pela Administração.

Amparado na jurisprudência da Primeira Seção (
,
EREsp n. 1.514.496/AC
Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
) e também da Segunda
15/8/2023
Turma (
, Relatora Ministra Assusete
AgInt no REsp n. 1.729.538/AC
Magalhães, DJe de
), proferi o decisório ora agravado no sentido de
21/9/2023
reconhecer que o Tribunal Regional efetivamente malferiu os aludidos
dispositivos legais, haja vista a necessidade de se fixar o termo inicial da
prescrição a partir do pagamento de cada parcela.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente não trouxe
à baila nenhum argumento no sentido de indicar eventual equívoco na
Documento eletrônico VDA51433627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:37
Código de Controle do Documento: 526b0d0b-fcf2-4429-9fd5-06f0cd418cf9

interpretação dada aos dispositivos de lei federal invocados pela ANA,
deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo
combate à decisão atacada.
Em verdade, cinge-se a parte agravante a utilizar o presente agravo interno
como sucedâneo de embargos de divergência, na medida em que se limitou a
aduzir a existência de julgados da Primeira Turma e da Primeira Seção em
sentido diverso daqueles apontados no
agravado.
decisum
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição do pleito integrativo.
Com efeito, "[s]e o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não
haveria como abordar questões de mérito, o que afasta, de pronto, as alegações de
" (
,
omissão, contradição ou obscuridade
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.718.590/MG
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
).
28/8/2025
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão, ou
erro material da decisão recorrida.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral ao
deixar de conhecer o agravo interno pela incidência da Súmula 182/STJ.
3. O não conhecimento do agravo interno, ante a falta de seus pressupostos de
admissibilidade, inviabiliza o exame do mérito da controvérsia, não havendo
falar em omissão na hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.167.146/RJ
Primeira Turma, DJe de
.)
1/6/2018

,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51433627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:37
Código de Controle do Documento: 526b0d0b-fcf2-4429-9fd5-06f0cd418cf9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.163.019 / DF
Número Registro: 2024/0297683-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00182720820134013400 182720820134013400
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS
NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF021362
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA - DF029621
JUAN MARTINS GALVÃO - DF072586
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS
NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF021362
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA - DF029621
JUAN MARTINS GALVÃO - DF072586
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
Documento eletrônico VDA52207660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: e6a36057-4728-4652-8d89-88ca571c7d77

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS
NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF021362
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA - DF029621
JUAN MARTINS GALVÃO - DF072586
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: e6a36057-4728-4652-8d89-88ca571c7d77